Tribunal: TJBA
Processo: 0568007-47.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568007-47.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI, LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS

APELADO: MUCAMBO S/A e outros

Advogado(s)
:
ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI, LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA DE 17%. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO CTN E DOS PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDO.

I.
O Tribunal de Justiça da Bahia declarou a inconstitucionalidade da alíquota majorada de ICMS sobre energia elétrica (25% + 2%) e telecomunicações, adotando a alíquota geral de 17%, em conformidade com o Tema 745 do STF.

II.
A ação foi ajuizada em 14/11/2015, antes da data limite fixada na modulação dos efeitos do Tema 745 do STF (05/02/2021), o que autoriza a aplicação imediata da alíquota reduzida, conforme súmula 162 do STJ.

III
. O pedido do Estado da Bahia para postergar os efeitos da decisão é improcedente, dada a aplicação imediata do entendimento vinculante do STF.

IV.
Recursos conhecidos e improvidos. em sede de remessa necessária, reformar parcialmente a sentença impugnada apenas para determinar que a correção monetária seja feita pelo IPCA-E, com incidência desde cada recolhimento indevido até o trânsito em julgado da ação (Súmula 162/STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta Apelação n. 0568007-47.2015.8.05.0001, da Comarca de SALVADOR, em que figuram como
Apelantes
MUCAMBO S/A e ESTADO DA BAHIA e como
Apelados
ESTADO DA BAHIA e MUCAMBO S/A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação e, em sede de remessa necessária, reformar parcialmente a sentença impugnada
,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora